Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702757-84.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OLIVEIRA E SILVA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Regularize o apelado BANCO HONDA S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de procuração nos autos que atribua poderes aos advogados que subscrevem as contrarrazões de ID 16958807. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora